Tribunal: TJDFT
Processo: 0730778-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0730778-23.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo estava com seu curso processual suspenso (ID 50077871) em virtude de determinação da Suprema Corte (ID 5003677) no sentido de aguardar o julgamento definitivo do RE 1.338.750-Tema 1.177/STF para verificação da eventual aplicação da tese aos militares distritais. No recente julgamento dos embargos do referido recurso paradigma, o Supremo Tribunal Federal consignou que a tese firmada no julgamento do Tema 1.177 não se aplica ao Distrito Federal, haja vista não ter se referido a este ente federativo. Portanto, superada esta aplicação, os autos foram novamente encaminhados à Suprema Corte que, conforme ID 72129851, determinou o retorno dos autos para adequação ao disposto no art. 1.036, CPC, tendo em vista o recente julgamento do ARE 1.442.005-RG, no qual foi reconhecida a repercussão geral da controvérsia, com manifestação ementada nos seguintes termos: “Constitucionalidade da cobrança de contribuição de pensão militar devida pelos militares das Forças Armadas em relação aos pensionistas militares do Distrito Federal, com fundamento em Lei Federal (Lei no 13.954/2020).” Assim, diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do CPC, até o final julgamento do agravo em recurso extraordinário paradigma de no 1.442.005-RG (Tema 1.397). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal